Tribunal: TJDFT
Processo: 0767764-39.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0767764-39.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ONIVALDO DE ARAUJO PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para determinar que o Distrito Federal disponibilize o transporte de ida e volta da parte autora para realizar as sessões de hemodiálise, nos dias e horários agendados para seu tratamento (ID. 57421506). A parte recorrente assinalou a urgência da situação, uma vez que é pessoa idosa (63 anos) e possui diagnóstico de doença renal em estágio final, sendo que necessita do transporte para realizar o seu tratamento de hemodiálise por três vezes na semana. É o Breve Relatório. Decido. Recurso próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça, tendo em vista os documentos apresentados pelo recorrente. A Constituição Federal garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e, ainda, impõe ao Poder Público assegurar a saúde a todos, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196). Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, entendo estarem presentes os requisitos da sua concessão. Conforme laudo médico ID 57421486, o paciente é pessoa idosa e é portador de doença renal crônica. Em virtude disso, necessita realizar tratamento de hemodiálise por três vezes na semana, sob pena de risco de vida. Esse laudo também esclarece o risco para o paciente na utilização do transporte coletivo, visto que pode sofrer intercorrências pontuais após a diálise, ocasionando risco de queda. Ademais, no relatório de ID. 57421486 (p. 3) atesta que o recorrente tem histórico de problemas de hipertensão, diabetes, gastrite nervosa, cálculo na vesícula e estenose uretral. Com a finalidade de preservar a sua saúde e a sua vida, o recorrente faz o trajeto de Planaltina/DF (local onde mora) até a Clínica DaVita, na Asa Sul/DF (local onde faz o tratamento custeado pelo SUS) por três vezes na semana, de maneira contínua. Aduz que ele e seus familiares não possuem condições de proverem, com seus recursos econômico-financeiros, o transporte por meio da iniciativa privada, cujo valor custaria em média R$ 75,00 por trajeto (ID. 57421487). Consta que é pessoa aposentada por incapacidade permanente, cujo provimentos mensais são de um salário-mínimo. Diante do exposto, está demonstrada a probabilidade do direito e o perigo do dano, o que justifica a antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal, no prazo de 5(cinco) dias, forneça transporte de ida e volta para a realização das 03 sessões semanais de hemodiálise da residência do recorrente (localizada na Quadra 6, Conjunto G, Casa 31, Planaltina/DF, ID. 57421485) ao local onde realiza as suas sessões de hemodiálise (Clinica DaVita Pacini, localizada na SPES EQ 715/915, Conjunto A, Bloco E, 1o e 2o andares, Asa Sul, Brasília/DF), nos termos do relatório médico acostado na inicial. Dê-se vista ao Ministério Público quanto ao recurso inominado interposto. Após, retornem conclusos para o julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito